Tribunal: TJMT
Processo: 1000790-31.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000790-31.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GLEIDSON LUIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 624.229.952-68 (APELANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA - CNPJ: 01.089.250/0001-02 (APELADO), JOAO PAULO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 898.282.911-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRAZO DE TOLERÂNCIA - CABIMENTO – DANO MATERIAL – INCIDÊNCIA DEPOIS DE DECORRIDO O PRAZO DE TOLERÂNCIA - DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO – VIABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quando há previsão contratual de prazo de tolerância para a entrega do imóvel de cento e oitenta (180) dias e ajuste de possibilidade de extrapolação deste prazo em situação de caso fortuito, força maior e fatos extraordinários, a mora não se configura na primeira hipótese e, na segunda, a construtora fica em mora, mas pode afastar a sua responsabilidade se demonstrar a ocorrência de caso fortuito, força maior e fato extraordinário.

2. Logo, o pagamento dos danos materiais pela indisponibilidade do imóvel adquirido em construção, é devido desde o dia do atraso, decorrido o prazo de prorrogação previsto no contrato, por culpa da empreendedora, a teor do art. 389, do Código Civil.

3. No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

4. Na hipótese, entendo que a verba indenizatória deve se dar em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por se tratar de quantia habitualmente fixada por esta Câmara, em casos análogos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Gleidson Luiz de Oliveira Monteiro,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 1000790-31.2018.8.11.0041
,
ajuizada em face de

Lumen S.A. Construtora e Incorporadora
.

A Magistrada singular julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida: a) ao pagamento de indenização a título de dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem corrigidos pelo INPC a partir de seu arbitramento (Súmula 362/STF) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual; b) ao ressarcimento dos valores de aluguel suportados pelo autor a partir do dia 23/02/2017 até o dia 22/07/2017, ou seja, por um período de cinco meses, no importe de R$ 750,00 mensais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Por consequência, condenou a requerida a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação (ID 56113574).

Irresignado, o autor/apelante aduz que os danos materiais devem incidir da data em que o imóvel não foi entregue (03/08/2016), sem a aplicação da cláusula de tolerância.

Defende que, os danos morais devem ser majorados, para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (ID 56113581).

A apelada apresentou contrarrazões, nas quais pugna pelo desprovimento do recurso (ID 56113584).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O cerne da questão está em verificar se a sentença merece reforma, a fim de afastar a validade da cláusula de tolerância, de modo a caracterizar danos materiais a partir da data em que o imóvel não foi entregue (03/08/2016), bem como se é cabível a majoração da condenação a título de danos morais fixada.

Pois bem.

Em caso de demora de entrega no imóvel pela incorporadora, é perfeitamente cabível a sua condenação ao pagamento dos danos materiais sofridos pela parte adquirente, em decorrência do pagamento de aluguel de outro imóvel.

Todavia, diferentemente do que pretende o autor/apelante, a data inicial para cômputo do referido prejuízo dá-se depois de findo o prazo de tolerância, porquanto existente previsão contratual nesse sentido, senão vejamos:

Cláusula 6a – Da Conclusão da Obra

Fica ajustado que as obras do imóvel objeto do presente instrumento contratual deverão estar concluídas até o último dia do 14o (décimo quarto) mês após a assinatura do Contrato de Compra e Venda de Terreno e Mútuo para Construção de Unidade Habitacional com Fiança, Alienação Fiduciária em Garantia de Outras Obrigações, Apoio Associativo de Habitações e Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV – Recursos do FGTS, junto a Caixa Econômica Federal – CEF, mesmo que no contrato com a instituição financeira conste prazo diferente do acima pactuado.

Parágrafo Primeiro
–
Admite-se uma tolerância de 180 (cento e oitenta) dias úteis de antecipação ou atraso, ressalvando-se a ocorrência de caso fortuito, força maior ou outros fatos extraordinários, conforme art. 393 do Código Civil
. (sic)
(ID 56113484 - Pág. 7)

Com efeito, quando há previsão contratual de prazo de tolerância para a entrega do imóvel de cento e oitenta (180) dias e ajuste de possibilidade de extrapolação deste prazo em situação de caso fortuito, força maior e fatos extraordinários, a mora não se configura na primeira hipótese e, na segunda, a construtora fica em mora, mas pode afastar a sua responsabilidade se demonstrar a ocorrência de caso fortuito, força maior e fato extraordinário.

Destaca-se que, a previsão de cláusula de tolerância (180 dias a mais para entrega do imóvel), tal qual aquela prevista na Cláusula 6, Parágrafo Primeiro, do Contrato de Promessa de Compra e Venda (ID 56113484 - Pág. 7), não encontra qualquer óbice no ordenamento jurídico pátrio, configurando-se como o período razoável para o cumprimento das formalidades necessárias à entrega de um empreendimento de grande vulto e complexidade, como é a construção de um imóvel residencial.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA ABUSIVA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA QUANTO AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - CLÁUSULA QUE PREVÊ PRORROGAÇÃO DE 180 DIAS - LEGALIDADE - PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DOS JUROS DA OBRA - QUESTÃO AINDA NÃO APRECIADA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO.
A cláusula firmada no contrato estipulando prazo de tolerância de 180 dias para conclusão da obra, em regra, não é abusiva, sobretudo quando trata-se de empreendimento imobiliário com inúmeras unidades autônomas
. Essa prorrogação expressamente convencionada não implica inadimplemento contratual se a entrega ocorrer dentro desse período. [...].
(TJMT - AI 76393/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/07/2014, Publicado no DJE 04/08/2014).

Logo, o pagamento dos danos materiais pela indisponibilidade do imóvel adquirido em construção, é devido desde o dia do atraso, decorrido o prazo de prorrogação previsto no contrato, por culpa da empreendedora, a teor do art. 389, do Código Civil.

Assim, considerando que o prazo contratualmente previsto para a conclusão da obra era de 14 (quatorze) meses, contados a partir de 23/06/2015, tem-se que a previsão de entrega das chaves do imóvel era para 23/08/2016. Contudo, somados ao período de 180 (cento e oitenta) dias, decorrente da cláusula de tolerância, chega-se ao prazo fatal de 23/02/2017 para entrega, o que não ocorreu, uma vez que o imóvel foi entregue somente em 22/07/2017, segundo a própria ré/apelada admitiu em sua contestação.

Por sua vez, no que respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.”
(
Manual de Direito Civil
– Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que a verba indenizatória deve se dar em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por se tratar de quantia habitualmente fixada por esta Câmara, em casos análogos.

Ante ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença, a fim de condenar a ré ao pagamento de indenização de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Por consequência, majoro o ônus sucumbencial fixado na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020